Tribunal: TJMT
Processo: 0006447-19.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0006447-19.2017.8.11.0004
RECORRENTE: ELOI CONTINI
RECORRIDO: ALEX ELIAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELOI CONTINI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado (ID 11901962):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR – PRESSUPOSTO NÃO PREENCHIDO – RECURSO DESPROVIDO.
São requisitos da dação em pagamento: a) a existência de uma dívida; b) o consentimento do credor; c) a entrega de coisa diversa da devida, com a intenção de extinguir a obrigação.
No caso, a discordância do credor é expressa, não havendo fundamento legal em obrigar o credor a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (artigo 313 do CC).” (APELAÇÃO CÍVEL 0006447-19.2017.8.11.0004, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2019).
Nos Embargos de Declaração (ID 19177549) decidiu-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO – PATAMAR EXCESSIVO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, caso fixados em patamar excessivo, é cabível a redução.”
Os Embargos de Declaração (ID 26810451) foram rejeitados.
Alega violação aos artigos 85, §§2o e 8o, 141, 492, 1.013 e 1.022, II, do CPC e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 30065492).
Contrarrazões (ID 31389492).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou sobre a alegada nulidade do julgamento, em razão de caracterizar-se como extra petita, com afronta aos artigos 141, 492 e 1.013 do CPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“O embargante pugna pelo prequestionamento dos artigos 85, §§ 2o e 8o, 141, 492 e 1.013, ambos do CPC e, artigo 5°, II, CF, tendo em vista ser o julgamento extra petita, uma vez que ausente motivação para a redução dos honorários sucumbenciais pelo proveito econômico inestimável, irrisório ou de baixo valor, bem como, diante da inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fixar os ínfimos honorários advocatícios.
Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.
Da análise do acórdão que apreciou os Embargos de Declaração opostos pelo embargado, assim como, do julgamento da Apelação Cível, verifica-se que foi apreciado todas as questões atinentes à hipótese dos autos, inclusive, sanada a omissão referente aos excessivos honorários sucumbenciais, como consignado no acórdão embargado.
Sendo assim, o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela embargante.” (ID 19177549)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 141, 492 e 1.013 do CPC está amparada na alegada nulidade do julgamento por ser extra petita, visto que a Câmara julgadora deveria se limitar a apreciação dos fundamentos e pedidos que lhe foram colados para análise, ou seja, a aplicação do §2o do artigo 85 do CPC, para reduzir os honorários fixados de 10% para o importe de 2% sobre o valor da causa.
No entanto de forma totalmente equivocada, ao julgar os recursos, aplicou fundamento diverso do solicitado pela parte (§8o do artigo 85 do CPC) e ainda, reduziu os honorários ao valor de R$ 10.000,00, que equivale a menos de 0,17% do valor da causa.
Desse modo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO.EXORBITÂNCIA. TESE NÃO APRESENTADA NO APELO NOBRE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. No caso concreto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, que consignou a existência de pretensão requerendo ao Juízo o arbitramento do valor da indenização pelo dano moral, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Por caracterizar indevida inovação recursal e, por isso, aviltar a força da preclusão consumativa, não se mostra possível discutir, apenas ao ensejo do agravo interno, matéria não ventilada nas razões do antecedente recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1776907/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao §2o do artigo 85 do CPC, a fim de retornar os honorários advocatícios ao percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado na sentença.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Já no que tange à questão da minoração dos honorários advocatícios, assiste razão ao embargante.
Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.
De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.
Isso porque a teor do §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.
Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 5.982.643,07), o que equivale a R$ 598.264,30 (quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos).
Todavia, considerando a baixa complexidade da presente demanda, bem como a desnecessidade de dilação probatória, fator que possibilitou o julgamento antecipado da lide, reduzindo o labor expendido pelos patronos, entendo que razão assiste ao embargante no que atine ao excesso na fixação da verba honorária pelo Magistrado singular.
Assim, levando em consideração o disposto no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo que os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ante o exposto, acolho em parte os presentes Embargos com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada, reduzindo os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (ID 19137959)
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI